Tribunal: TJSP
Processo: 2206886-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança de honorários. Cumprimento de Sentença. Decisão agravada que estabeleceu que a tentativa de acordo deve ser realizada diretamente entre as partes. Irresignação da executada. Descabimento. Desinteresse das exequentes. audiência de conciliação é faculdade das partes. Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.